Tribunal: TJES
Processo: 0000346-69.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-69.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE PAULA SIMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LES
ÃO
CORPORA
L E DANO QUALIFICADO,
ART. 129, §9º,
E 163, § ÚNICO, INC. III
DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA –
EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO – PROVA PERICIAL QUE PODE SER SUPRIDA PELA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO -
APELO
DES
PROVIDO.

1) A prova pericial pode ser suprida pela prova testemunhal e por outros documentos fornecidos pelo atendimento médico para caracterizar o crime de lesão corporal.

2) Muito embora a vítima tenha tentado livrar seu companheiro de ser responsabilizado criminalmente, por ocasião de seus depoimentos, situação que não é incomum nos processos relativos a crimes de violência doméstica, impõe manter a condenação do recorrente quando existem outras provas que apontam no sentido das agressões perpetradas pelo acusado, havendo nos autos depoimentos dos vizinhos que viram a vítima bastante machucada e tentando fugir do seu agressor.

3) É cabível a fixação do regime semiaberto ainda que a pena total tenha ficado abaixo de quatro anos quando o recorrente ostenta reincidência, o que atrai a incidência da Súmula de nº 269 do Colendo STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

4) Para caracterização do crime de dano pode a prova pericial ser suprida por outras provas de igual valor, sendo que no caso em apreço os policiais foram categóricos em afirmar que o recorrente se apresentava bastante alterado e nervoso e que ele chutou o cofre da viatura, vindo a lhe causar danos.

5) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALEX SANDRO DE PAULA SIMER
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa do recorrente apresentou razões de apelação que constam do ID 7423866, nas quais suscita (1) nulidade da sentença em virtude da ausência de exame de corpo de delito, considerando que o Laudo médico juntado aos autos é ilegível. No mérito requer (2) a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, alegando, para tanto, ausência de provas, (3) a anulação da condenação em reparação do dano material e (4) a fixação de regime aberto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 7423868, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 7498089, opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

ALEX SANDRO DE PAULA SIMER
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa do recorrente apresentou razões de apelação que constam do ID 7423866, nas quais suscita (1) nulidade da sentença em virtude da ausência de exame de corpo de delito, considerando que o Laudo médico juntado aos autos é ilegível. No mérito requer (2) a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, alegando, para tanto, ausência de provas, (3) a anulação da condenação em reparação do dano material e (4) a fixação de regime aberto.

Deflui dos autos que o recorrente foi denunciado, processado e condenado por ter agredido sua companheira e danificado a viatura utilizada pelos Policiais Militares que prenderam o acusado em flagrante e o levou à Polícia Judiciária.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 04 de abril de 2021, por volta das 02h37min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, ofendeu a integridade física de sua companheira, Lilian Magalhães dos Santos, tendo puxado a vítima pelos cabelos, socado sua cabeça no chão e desferido socos nas costas, tudo conforme relata os policiais e testemunhas presenciais, fls.13/15 e conforme se vê do Boletim de atendimento de fls.10.

Não satisfeito ao ser conduzido pelos policiais militares o denunciado danificou com chutes a viatura, deteriorando patrimônio público conforme faz prova as fotos de fls. 07/08”.

A primeira tese suscitada pela defesa, ainda que nomeada como preliminar, relaciona-se com o mérito recursal, já que pretende demonstrar a inexistência de prova da materialidade delitiva do delito de lesão corporal.

A defesa alega a ausência de exame de corpo de delito da vítima, afirmando que o laudo médico acostado aos autos é ilegível, o que, no seu entender, demonstra ausência de prova da materialidade, já que, por se tratar de crime que deixa vestígios, a perícia seria obrigatória.

A mesma tese foi ventilada por ocasião das alegações finais e refutada pelo Juízo na sentença recorrida, ficando nela assentado que “
há de ser afastada a preliminar suscitada, mormente porque os crimes de violência doméstica, ordinariamente cometidos na oculta, no íntimo da relação, sem a presença de testemunhas, sendo, pois, de difícil constatação, motivo pelo qual outros meios de prova são admitidos com o fito de embasar a instrução e o édito condenatório
”.

O fundamento da decisão recorrida se encontra no mesmo sentido da orientação jurisprudencial pacificada pelo Colendo STJ: "
O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos
" (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

Ademais, a materialidade delitiva se encontra sobejamente demonstrada através do Boletim Unificado que consta das fls.12/14, da Ficha de Atendimento Ambulatorial de fls.18v/19v, e das fotografias de fls. 15v, 16v, 17v, 20v, 21v.

Por fim, conforme bem pontuado nas contrarrazões de apelação “
Nos termos do artigo 12, § 3º da Lei Maria da Penha: “Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, o que torna descabida a preliminar suscitada pela defesa
”.

A
autoria
dos delitos de lesão corporal e de dano foi negada pelo apelante em seu interrogatório judicial. Disse, não se recordar muito bem dos fatos, negou ter agredido sua companheira, afirmando que tiveram apenas uma discussão, tendo negado também ter danificado a viatura na qual foi transportado para a Delegacia.

A vítima, ao ser ouvida perante as Autoridades Policial (fl. 82) e Judicial (fl. 161), afirmou que teria discutido com o recorrente, mas que não foi por ela agredida, tendo se machucado ao pular da varanda de sua residência, situada no segundo andar, apenas para evitar que algo pior lhe acontecesse.

No entanto, em que pese a negativa do recorrente, ainda que escorada nos depoimentos da vítima, os relatos dos vizinhos Ikaro Medeiros Farinelli (fl. 77) e Cristiana Rodrigues da Silva (fl. 79), residentes na casa onde a vítima foi pedir socorro após ser agredida, são categóricos em afastar a tese de negativa de autoria.

Analisando os depoimentos das testemunhas citadas, depreende-se que a vítima, bastante machucada e debilitada, bateu à porta do casal por volta de duas da manhã, pedindo socorro e afirmando que o seu marido Alex estava atrás dela e que iria matá-la. A testemunha Cristiane afirmou que fez contato telefônico com o 190 e acionou a Polícia Militar, que chegou poucos minutos depois da ligação, tendo a testemunha Ikaro afirmado que presenciou os Policiais prenderem Alex, que estava muito alterado.

Os Policial Militar Jhonatas, ouvido em juízo, afirmou que a vítima apresentava várias lesões, algumas com sangramento, e a residência onde o recorrente e a vítima moravam estava bastante bagunçada, com diversos vasos de planta quebrados. Tal afirmação foi confirmada pelas fotografias constante dos autos. O depoente também afirmou que o recorrente estava bastante alterado e que ele reagiu a prisão, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo, tendo ainda
danificado a viatura ao ser transportado para a Delegacia de Polícia.

Diante disso, muito embora a vítima tenha tentado livrar seu companheiro de ser responsabilizado criminalmente, situação que não é incomum nos processos relativos a crimes de violência doméstica, entendo que existe prova produzida em juízo à saciedade no sentido de que o ora recorrente é o autor dos crimes de lesão corporal e dano, sendo acertada sua condenação por tais crimes.

Na sequência a defesa postula pela aplicação de regime aberto, o que se demonstra inviável já que, apesar da pena total ter ficado abaixo de quatro anos, o recorrente ostenta reincidência, o que atrai a incidência da Súmula de nº 269 do Colendo STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

Por fim, a defesa postula pela anulação na condenação em reparação do dano material estabelecido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), aduzindo para tanto a ausência de prova pericial que pudesse comprovar o valor do dano material.

Novamente deve ser repetida a premissa de que a prova pericial pode ser suprida por outras provas de igual valor, e no caso em apreço os policiais foram categóricos em afirmar que o recorrente se apresentava bastante alterado e nervoso e que ele chutou o cofre da viatura, vindo a lhe causar danos.

Neste sentido, “
a carência da perícia técnica atestando o dano não influencia na comprovação da materialidade delitiva, podendo esta ser constatada das demais provas produzidas no feito. Não obstante a exigência do art. 158 do Código de Processo Penal de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o art. 167 do referido diploma legal prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em conformidade com o princípio da persuasão racional
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.252081-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.